Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-64.2022.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-64.2022.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DARIO BARBOSA DE MIRANDA FILHO Advogado(s): CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA APELADO: M. J. DE GODOI TEIXEIRA CONFECCOES LTDA Advogado(s):JULIANO BIRELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por rescisão contratual antecipada, fundada em contrato de representação comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação integral da indenização devida pela rescisão contratual sem justa causa prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65; (ii) estabelecer se é devida indenização substitutiva pela ausência de aviso prévio, nos termos do art. 34 da mesma Lei. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte ré comprova nos autos o pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 do valor das comissões recebidas durante a vigência do contrato, mediante apresentação de planilha e comprovantes de pagamento. A alegação de redução indevida nos percentuais de comissão não se sustenta diante da ausência de prova nesse sentido e da variabilidade admitida nos relatórios constantes nos autos, que indicam percentuais entre 5% e 8%, sem definição contratual expressa quanto a um percentual fixo. O cálculo apresentado pelo Autor, com base em 3/12 das vendas, não encontra respaldo contratual ou legal, configurando-se como extrapolação não amparada nos autos. A Ré não comprova a justa causa alegada para a rescisão contratual, tampouco demonstra o cumprimento do aviso prévio ou o pagamento da indenização substitutiva, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65. É devida, portanto, a indenização correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão, com correção monetária desde a data da rescisão e juros de mora desde a citação, aplicando-se a taxa Selic a partir de 30/08/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 das comissões auferidas, é suficiente quando comprovado por documentos idôneos. A ausência de aviso prévio, quando não comprovada a justa causa para a rescisão contratual, enseja o pagamento da indenização substitutiva prevista no art. 34 da Lei nº 4.886/65. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000089-64.2022.8.05.0206, em que figuram como apelante DARIO BARBOSA DE MIRANDA FILHO e como apelada M. J. DE GODOI TEIXEIRA CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora